Tribunal: TJMT
Processo: 1006567-04.2024.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006567-04.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Transporte de Coisas, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (APELANTE), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), JADLOG LOGISTICA S.A - CNPJ: 04.884.082/0001-35 (APELADO), ANDREIA CHRISTINA RISSON OLIVEIRA - CPF: 297.324.118-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta visando à reforma da sentença para condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de falha na prestação do serviço de transporte de mercadorias (bonecas artesanais), que foram entregues em estado danificado, bem como à redistribuição dos honorários sucumbenciais, com majoração em favor da Apelante e suspensão da exigibilidade da verba imposta, em razão do benefício da justiça gratuita. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a Apelada ao ressarcimento do dano material, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a falha na prestação do serviço de transporte gera direito à indenização por danos morais; (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em favor da Apelante; (iii) determinar se deve constar expressamente na sentença a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial em razão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mero descumprimento contratual, ainda que caracterizado pela falha na prestação do serviço, não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo imprescindível a demonstração de violação a direitos da personalidade ou abalo extrapatrimonial relevante, o que não se verifica no caso concreto.

4.

A frustração e o aborrecimento vivenciados pela Apelante, decorrentes do recebimento das mercadorias danificadas, não extrapolam os dissabores normais da vida em sociedade, não havendo elementos que evidenciem repercussão extrapatrimonial apta a ensejar indenização por dano moral.

5.

Não há nos autos prova de que os objetos transportados fossem insubstituíveis ou de relevante valor sentimental que justificasse reparação extrapatrimonial.

6.

O arbitramento dos honorários advocatícios por equidade é cabível nas hipóteses em que o proveito econômico é irrisório ou o valor da causa é baixo, conforme entendimento do Tema 1076 do STJ, inexistindo irregularidade na fixação dos honorários no presente caso.

7.

A ausência de menção expressa na sentença acerca da suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial não retira a eficácia do benefício da justiça gratuita já deferido à Apelante, permanecendo suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência enquanto perdurar o referido benefício, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O descumprimento contratual por falha na prestação do serviço de transporte não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo demonstração de violação relevante a direitos da personalidade.

2.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade é cabível quando o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa for baixo.

3.

A concessão da justiça gratuita suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais, independentemente de menção expressa na sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Ressarcimento por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor de
JADLOG LOGISTICA S.A
.

A sentença recorrida assim consignou em seu dispositivo:

(...).
Ex positis
,
julgo parcialmente procedente
o pedido inicial. Condeno a requerida a pagar ao requerente o montante total de R$ 617,00 (seiscentos e dezessete reais), acrescidos de correção monetária pelo IPCA, desde a data do desembolso (Súmula 43 do STJ combinada com o parágrafo único do art. 389 do Código Civil), com acréscimo de juros de mora, desde a citação, baseados na SELIC sem o componente de atualização monetária (artigos 405 e 406 do Código Civil). Considerando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, cada uma suportará com o ônus dos honorários de seus respectivos advogados em verba que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 8º do CPC. Custas proporcionais
pro rata
. Intime a parte requerida para quitar o valor que lhe cabe, correspondente às custas processuais. (...). – sic – id. 294005863.

A Apelante afirma que, na origem, trata-se de ação de ressarcimento por danos materiais e morais contra a Apelada, pois em 16/11/2023, adquiriu três bonecas artesanais do tipo “namoradeiras” na cidade de Paraty/RJ, durante uma viagem, com a presentear sua genitora no Natal.

Aponta que providenciou uma embalagem reforçada com plástico bolha, papelão, fita adesiva e caixas identificadas como “frágil”, utilizando-se do serviço de transporte prestado pela Recorrida, no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais).

Relata que as bonecas enviadas foram entregues totalmente destruídas, o que lhe causou abalo emocional e quebra de expectativa construída mediante afeto e planejamento.

Alega que a sentença incorreu em equívoco ao indeferir o pedido de indenização por danos morais, embora tenha reconhecido a falha na prestação do serviço, haja vista que a consumidora confiou na reputação do Recorrida para realizar o serviço de transporte de objetos de elevado valor afetivo e artesanal, destinados a presentear sua genitora.

Aduz que, embora tenha demonstrado documentalmente a contratação direta dos serviços da Apelada e a relação de consumo existente, a sentença desconsiderou a responsabilidade objetiva da transportadora (artigo 749 do Código Civil), tratando o fato como mero aborrecimento cotidiano, contrariando jurisprudência pacífica do STJ e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Menciona que a situação foi agravada pela ocasião em que se deu a entrega (natal) e o objetivo, que era o presente à sua genitora, sendo nítido que o prejuízo não é somente material, mas também emocional, extrapatrimonial.

Defende que estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, bem como, o dever de indenizar, ante a falha na prestação de serviços.

Explana que também não houve a fixação correta quanto à distribuição e a exigibilidade dos honorários advocatícios, devendo ser suspensa a exigibilidade da verba em relação à Apelante e afastada a sucumbência de forma recíproca.

Assim, requer:

• Que seja condenada a Apelada ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), (...), reconhecendo a responsabilidade objetiva da Apelada, atualizados por juros e multa desde do evento danoso até o efetivo pagamento, com fundamento nos artigos 6º, 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor e artigos 186 e 927 do Código Civil;

• Caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, requer que condenem a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais em valor compatível com a gravidade do caso, (...), atualizados por juros e multa desde do evento danoso até o efetivo pagamento, com fundamento nos artigos 6º, 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor e artigos 186 e 927 do Código Civil;

• A reforma da sentença no tocante ao arbitramento dos honorários de sucumbência, com a fixação da verba honorária devida pela Apelada em favor da Apelante no patamar de 20% sobre o valor da causa atualizado, em consonância com os critérios legais previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil. Alternativamente, caso Vossas Excelências não adotem o entendimento pleiteado, que seja determinada a majoração da verba honorária por apreciação equitativa, conforme autoriza o artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, a fim de corrigir a distorção no valor arbitrado na sentença;

• A revogação a determinação da sentença que impôs o pagamento dos honorários sucumbenciais devidos à Apelada, pela Apelante, tendo em vista que a Apelante é beneficiária da justiça gratuita. Em conformidade com a legislação aplicável, especialmente o artigo 98 do Código de Processo Civil, requer que a exigibilidade dos honorários sucumbenciais seja suspensa, ou, caso entenda Vossa Excelência de forma diversa, que a Apelante seja isenta do pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Apelada, até que cesse sua situação de hipossuficiência econômica.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas em 294005877.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de reforma da sentença para condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a redistribuição dos honorários sucumbenciais com majoração em favor da Apelante e suspensão da exigibilidade da verba a ela imposta, em razão do benefício da justiça gratuita.

A sentença recorrida embora tenha reconhecido a falha na prestação de serviços por parte da Apelada, entendeu que não havia danos morais indenizáveis ao caso.

Verifica-se do conjunto probatório que é incontroverso nos autos que houve falha na prestação do serviço de transporte contratado pela Autora, consubstanciada na entrega das mercadorias (bonecas artesanais) em estado danificado.

A Requerida, inclusive, foi condenada ao ressarcimento do dano material sofrido, em valor equivalente ao desembolso comprovado e não recorreu da sentença.

Todavia, no que se refere à indenização por danos morais pleiteada, entendo que, no presente caso, não restaram demonstrados elementos suficientes a justificar a sua configuração.

O Código Civil, no artigo 186, estabelece que
"aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito"
.

Para que haja a reparação por dano moral, é necessária a conjugação de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.

Não se desconhece a responsabilidade objetiva do transportador pela coisa conduzida ao destinatário, nos termos do artigo 749 e 750 do Código Civil.

Entretanto, embora a Recorrente tenha narrado frustração e desgosto pelo fato de os produtos, que supostamente foram adquiridos para presentear sua genitora, terem chegado danificados ao seu destino, tal situação desagradável não extrapola o âmbito dos dissabores normais da vida em sociedade, ainda mais em se tratando de prestação de serviço de transporte de objetos.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o mero descumprimento contratual não gera dano moral,
sendo imprescindível que haja demonstração efetiva de ofensa a direitos da personalidade, o que não se verifica no caso em apreço.

Nesse norte:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA . INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE . DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.
2 . É cabível, em recurso especial, promover nova qualificação jurídica dos fatos expressamente delineados no acórdão recorrido para atribuir-lhes a correta consequência jurídica, sem implicar no reexame de prova. 3. "É inviável o conhecimento de matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, em razão da configuração da preclusão consumativa" (AgInt no AREsp n. 2 .331.105/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023).Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2054389 PB 2022/0304425-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024). (Destaquei).

Nesse contexto, o fato de ter ocorrido danos, avarias nos produtos, por si só, não configura dano moral, salvo se fossem demonstradas outras circunstâncias que expressem a violação da dignidade da pessoa ou efetivo abalo de ordem extrapatrimonial.

Além disso, não há nos autos qualquer prova concreta de que os objetos transportados fossem insubstituíveis ou de relevância emocional extrema a ponto de ensejar considerável prejuízo extrapatrimonial, havendo meras ilações quanto a esse ponto.

Ademais, é necessário ponderar que a frustração e o aborrecimento decorrentes do dano material já estão abarcados na sentença, sendo devidamente compensados pela condenação ao ressarcimento dos valores adimplidos, não se vislumbrando repercussão extrapatrimonial que justifique a fixação de indenização moral.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AVARIA DA CARGA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA À HONRA SUBJETIVA
. Mérito. A transportadora responde de forma objetiva pelos danos causados, conforme disposto nos artigos 37, § 6º, da Constituição Federal, 750 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Configurada a falha na prestação do serviço de transporte, emerge o dever de indenizar da parte ré, que, no caso, se limitam aos danos materiais já deferidos na sentença .
Danos morais. Não há provas de ofensa à honra subjetiva do autor, pois os danos evidenciados - avaria/violação da carga transportada - são inerentes ao descumprimento contratual do transporte e, por si só, não são aptos a ensejar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Não se trata de danos morais in re ipsa, exigindo-se prova mínima de sua existência, ônus do qual não se desincumbiu o autor. Sentença de parcial procedência mantida. Ônus da sucumbência e honorários recursais. Mantida a distribuição dos ônus da sucumbência, com fixação de honorários recursais ao procurador da ré. Parâmetros estabelecidos pelo egrégio STJ no EDcl do AgInt no REsp nº 1.573 .573-RJ. Suspensa a exigibilidade dos ônus da sucumbência, por litigar o recorrente ao abrigo da gratuidade de justiça. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50037392520208210036, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Julgado em: 22-11-2023). (TJ-RS - Apelação: 50037392520208210036 OUTRA, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento: 22/11/2023, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2023). (Destaquei).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS. MÓVEIS DANIFICADOS NO PERCURSO . PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA TRANSPORTADORA RÉ. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. (...). ALEGAÇÃO DE QUE REALIZOU O RESSARCIMENTO DO DANO EXTRAJUDICIALMENTE. INSUBSISTÊNCIA . AUSÊNCIA DE QUALQUER DEMONSTRAÇÃO DA REFERIDA QUITAÇÃO, PROVA QUE LHE INCUMBIA TRAZER AOS AUTOS E NÃO ERA DE DIFÍCIL PRODUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR DAS MERCADORIAS, PORQUE NECESSÁRIO PARA REPARAR O PREJUÍZO DECORRENTE DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. INCONFORMISMO INTERPOSTO NA MODALIDADE ADESIVA PELA EMPRESA AUTORA.
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE DANO EXTRAPATRIMONIAL ORIUNDO DO EPISÓDIO . TESE RECHAÇADA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO TEVE MAIORES DESDOBRAMENTOS. AUSÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS EXCEPCIONAIS CAPAZES DE AFETAR DIRETAMENTE A HONRA OU A IMAGEM DA DEMANDANTE. ABALO ANÍMICO ACERTADAMENTE REPELIDO.
SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 03105819320178240023, Relator.: Osmar Nunes Júnior, Data de Julgamento: 26/01/2023, Sétima Câmara de Direito Civil). (Destaquei).

Dessa maneira, a sentença não comporta reforma quanto a esse ponto.

Ante ao afastamento do pedido de indenização por danos morais, também deve ser mantida a distribuição da sucumbência de forma recíproca entre as partes, nos termos do artigo 86, caput do Código de Processo Civil.

No que tange à fixação dos honorários sucumbenciais, vislumbro que na situação o juízo adotou corretamente o critério da equidade, especialmente porque a teor do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta,
como no ora em análise
, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no §2º do mesmo dispositivo legal.

Da mesma forma, o Tema 1076 o Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Desse modo, não há qualquer reparo a ser feito quanto a esse ponto.

Por fim, inexiste desacerto na sentença por não constar expressamente a necessidade de suspensão da exigibilidade da verba honorária fixada em face da Requerente, pois há decisão nos autos deferindo a justiça gratuita em seu favor, de modo que, a ausência desse ponto no julgado não tem o condão de revogar esse direito.

Logo, até que sobrevenha nova decisão revogando a benesse, a exigibilidade da verba sucumbencial ficará suspensa, nos termos do artigo 98, §3° do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, conheço do Recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Diante da manutenção da improcedência do pedido de danos morais,
adequo
a repartição dos honorários advocatícios fixados na origem majorando o valor atribuído em face da Autora/Apelante para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A exigibilidade do Requerente/Apelante ficará suspensa em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025